Tribunal: TJES
Processo: 5020047-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020047-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO MILITAR (CAS/2026). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PRETENSÃO DE ADAPTAÇÃO OU DISPENSA POR LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
e
xame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir o Estado a abster-se de exigir provas de agilidade e corrida no TAF do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o prosseguimento da candidata apenas com avaliações compatíveis com sua condição física.

2. A recorrente, 1º Sargento do Quadro de Saúde, alega limitações físicas decorrentes de rompimento de ligamento em acidente particular, sustentando que a exigência sem adaptação viola os princípios da razoabilidade e isonomia, dada sua aptidão para funções administrativas.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a adaptação ou dispensa de exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF) em processo seletivo interno militar, em razão de incapacidade temporária decorrente de acidente particular, não relacionado ao serviço.

III. Razões de Decidir

4. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 estabelece hipóteses taxativas para dispensa ou remarcação do TAF (gestação ou acidente em serviço), não abarcando acidentes particulares. Ademais, o edital do certame veda expressamente a realização de TAF com restrição.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 335), firmou entendimento de que inexiste direito à remarcação de testes de aptidão física por circunstâncias pessoais, salvo previsão editalícia.

6. A criação de hipótese de exceção via decisão judicial para dispensar a candidata de requisitos objetivos exigidos dos demais concorrentes violaria os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

8. Tese de julgamento: “Inexiste direito à adaptação ou remarcação de teste de aptidão física em concurso ou seleção pública em razão de circunstâncias pessoais, salvo disposição editalícia em contrário, nos termos do Tema 335 do STF”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 20, §§ 6º e 7º; Diretriz de Instrução nº 01/2025, item 10.12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 335 (Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ROSANA PEREIRA DA SILVA
contra a r. decisão de id. 17135167 que, nos autos da ação de procedimento comum proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, que buscava provimento jurisdicional para compelir o Estado do Espírito Santo a abster-se de exigir a realização das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o seu prosseguimento no certame apenas com as avaliações compatíveis com sua condição física atual.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta, em síntese (id.17135164), que: (i) é 1º Sargento QPMP-S (Quadro da Saúde) e possui limitações físicas decorrentes de rompimento de ligamento no joelho direito, ocasionado por acidente particular em 2024; (ii) embora inapta para atividades de alto impacto (corrida e saltos), encontra-se plenamente apta para o exercício de suas funções típicas de natureza administrativa e hospitalar; (iii) a exigência de TAF sem adaptação viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material, citando precedentes deste Egrégio Tribunal que autorizaram a adaptação de testes físicos; e (iv) há perigo de dano irreparável, pois a eliminação no certame impedirá sua progressão funcional às vésperas da aposentadoria.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que o agravado se abstenha de aplicar os testes incompatíveis com sua lesão, permitindo sua participação nas demais etapas do certame e matrícula no curso.

Por meio da decisão de id. 17176595 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou agravo interno em face da decisão acima apontada, conforme id.17439454.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 17355488 e ao agravo interno no id. 17545137.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020047-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ROSANA PEREIRA DA SILVA
contra a r. decisão de id. 17135167 que, nos autos da ação de procedimento comum proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, que buscava provimento jurisdicional para compelir o Estado do Espírito Santo a abster-se de exigir a realização das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o seu prosseguimento no certame apenas com as avaliações compatíveis com sua condição física atual.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta, em síntese (id.17135164), que: (i) é 1º Sargento QPMP-S (Quadro da Saúde) e possui limitações físicas decorrentes de rompimento de ligamento no joelho direito, ocasionado por acidente particular em 2024; (ii) embora inapta para atividades de alto impacto (corrida e saltos), encontra-se plenamente apta para o exercício de suas funções típicas de natureza administrativa e hospitalar; (iii) a exigência de TAF sem adaptação viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material, citando precedentes deste Egrégio Tribunal que autorizaram a adaptação de testes físicos; e (iv) há perigo de dano irreparável, pois a eliminação no certame impedirá sua progressão funcional às vésperas da aposentadoria.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de adaptação ou dispensa de exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF) em processo seletivo interno militar (CAS/2026), em virtude de incapacidade temporária decorrente de acidente particular (não relacionado ao serviço).

A agravante fundamenta sua pretensão na necessidade de tratamento diferenciado em razão de limitação física decorrente de acidente particular (lesão no ligamento cruzado anterior e menisco). Contudo, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que rege o certame, estabelece hipóteses taxativas para dispensa ou remarcação do TAF, restringindo-as aos casos de gestação ou acidente em serviço (art. 20, §§ 6º e 7º), situação diversa da narrada nos autos.

Ademais, a Diretriz de Instrução nº 01/2025 (Edital do CAS/2026) é expressa em seu item 10.12 ao dispor que “Não haverá a realização de TAF com restrição” (id. 17135172 – fls. 12).

Desta forma, embora sensibilizado com a situação narrada pela recorrente, sua pretensão esbarra com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que sedimentou a compreensão de que inexiste direito à remarcação nos testes de aptidão física em razões de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Veja-se a tese fixada:

Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Embora a agravante alegue pertencer ao Quadro de Saúde e exercer funções administrativas, o certame é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. A criação de uma terceira hipótese de exceção (acidente particular) via decisão judicial, dispensando a candidata de requisitos objetivos exigidos dos demais concorrentes,

violaria frontalmente o princípio da isonomia.

Assim, ao menos neste momento processual, não constato a existência do
fumus boni iuris
, o que torna prejudicada a análise do requisito do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada e, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)